Tribunal: TJES
Processo: 5005455-56.2023.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005455-56.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: EWERTON VARGAS WANDERMUREN e outros

REU: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA.
APELAÇÃO CÍVEL. DESPROVIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. VIOLAÇÃO LITERAL DO § 3º DO ART. 85 DO CPC. PEDIDO RESCINDENTE PROCEDENTE. CORREÇÃO PARA INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PEDIDO RESCISÓRIO PROCEDENTE.

1)
O pleito rescisório fundado no inciso V do art. 966 do CPC pressupõe direta, explícita e inequívoca violação à norma jurídica, de modo a afastar extemporânea pretensão destinada a corrigir eventual injustiça do
decisum
. Precedentes do STJ.

2
)
Embora fixada na sentença a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, a egrégia Terceira Câmara Cível desta Corte, ao negar provimento ao apelo da parte contrária, majorou-a para 15% sobre o valor atualizado da causa.

3)
Adotou, portanto, base de cálculo diversa, gerando cálculo a menor em sede de cumprimento de sentença, correspondente a cerca de R$ 20.000,00, já considerando o débito liquidado pelo juízo.

4
)
Configurada flagrante e inequívoca violação à norma do § 3º do art. 85 do CPC, em afronta à exegese promovida pela Corte Superior, forçoso reconhecer o
jus rescindens
para desconstituir parcialmente o julgado.

5
)
Adentrando, por conseguinte, o
jus rescissorium
, isto é, a necessidade de novo julgamento da causa, impõe-se a correção da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, para que o percentual de 15% incida sobre o valor da condenação, tal como na sentença, em obediência ao § 11 do art. 85.

6
)
Diante da procedência dos pedidos, condenado o réu ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido, com espeque no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, julgar procedentes os pedidos.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, é cabível a ação rescisória por manifesta violação a norma jurídica, na forma do inciso V do art. 966 do CPC:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

[...]

V - violar manifestamente norma jurídica;”

O Código de 2015 conferiu nova redação ao inciso, que antes previa “violar literal disposição de lei”, ajustando-o ao entendimento então consagrado na jurisprudência e na doutrina, no sentido de abranger não apenas o texto legal – estabelecendo o conceito mais amplo de norma jurídica, como também a divergência hermenêutica.

Nesse sentido leciona Flávio Luiz Yarshell:

"
Se o pressuposto essencial da ação rescisória (até mesmo para além do plano jurídico) é, em hipóteses relevantes e de reconhecida gravidade, impedir a subsistência de decisão que afronte o valor 'justiça' (ainda que isso venha em detrimento do valor 'segurança'), então, não se pode descartar que tais hipóteses decorram precisamente da violação não apenas ao texto de lei. Se o sistema aceita que a lei não é a fonte exclusiva do direito, então, não há sentido em restringir a previsão legal, sem que isso, naturalmente, signifique permitir, em ação rescisória, o reexame de toda e qualquer decisão, por todo e qualquer fundamento, como se tal remédio fosse, como dito, uma nova instância recursal.
" (Ação rescisória, São Paulo: Malheiros, 2015)

Com efeito,
o Tribunal da Cidadania
assenta que a violação à norma jurídica deve ser direta, explícita e inequívoca,
de modo a
afastar

extemporânea pretensão destinada a
corrigir eventual injustiça d
o
decisum
, como subsegue:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA. INTEMPESTIVIDADE. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Ação Rescisória ajuizada contra decisum proferido na vigência do CPC/2015.

II. Na forma da jurisprudência do STJ, "a viabilidade da ação rescisória, lastreada no artigo 966, inciso V, do CPC/15, pressupõe a demonstração de violação direta, explícita e inequívoca de norma jurídica. Evidencia-se que, objetivando resguardar o instituto da intangibilidade da coisa julgada e, por conseguinte, o princípio da segurança jurídica, o art. 966 do CPC/15 enumera as estritas hipóteses de cabimento da ação rescisória, procedimento de natureza excepcional que visa à desconstituição de decisão transitada em julgado. Concretamente a decisão que se pretende rescindir, proferida pelo e. Min. Presidente, nos autos AREsp 2054013/PE, foi expressa e categórica no sentido do não conhecimento do apelo recursal ante à sua intempestividade" (STJ, AgInt nos EDcl na AR 7.261/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 26/09/2022). No mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDcl na AR 5.378/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 27/06/2018.

III. Ainda na forma da jurisprudência, "a Ação Rescisória não é sucedânea de recurso não interposto no momento apropriado, nem se destina a corrigir eventual injustiça de decisão. Constitui demanda de natureza excepcional, de sorte que seus pressupostos devem ser observados com rigor, sob pena de ser transformada em espécie de recurso ordinário para rever decisão já ao abrigo da coisa julgada" (STJ, REsp 1.764.655/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/10/2018).

IV. Desta feita, não restando configuradas as hipóteses de rescindibilidade, previstas no art. 966 do CPC/2015, não merece reparo a decisão recorrida.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt na AR n. 6.541/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023.)

Sob esse prisma, depreende-se que, embora fixada na sentença a verba honorária em favor dos advogados requerentes em
10% sobre o
valor da condenação
, a egrégia Terceira Câmara Cível desta Corte, ao negar provimento ao apelo da parte contrária
1
,
majorou-a para 15% sobre o
valor atualizado da causa
:

“Posto isso,
nego provimento ao recurso
e, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro a verba honorária sucumbencia
l
para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.
” (Id. 5061861).

Adotou, portanto,
base de cálculo diversa
, gerando
cálculo

a menor em sede de cumprimento de sentença,
correspondente a
cerca de R$ 20.000,00
, já considerando o débito liquidado pelo juízo.

O acórdão objurgado e o voto condutor nada dispuseram acerca dos honorários arbitrados na origem, limitando-se à majoração prevista no § 11 do art. 85, unicamente em razão do desprovimento do apelo e do trabalho exercido na fase recursal.

Logo, não havia nenhum fato novo ou fundamento jurídico a ensejar a mudança da base de cálculo, circunstância atribuível a mero erro material.

Nada obstante, mesmo sob a conjectura do arbitramento deliberado, não se afiguraria possível a utilização do valor atualizado da causa como parâmetro condenatório direcionado a autarquia municipal - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapemirim – SAAE.

Isso porque o
§ 3º do aludido dispositivo não erige o valor da causa como baliza nas causas em que litiga a Fazenda Pública
, a saber:

“Art. 85. [...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

A bem da verdade, esse critério somente é aplicável se não houver condenação ou for imensurável o proveito econômico, nos expressos termos do inciso III do § 4º,
in verbis
:

“§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.”

Ademais, em interpretação conferida no julgamento do
Tema 1.076
, o STJ sedimentou que, em casos tais, o valor da causa incide apenas quando superados os dois critérios anteriores:

“
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”

Vale registrar que, liquidado o débito exequendo em R$ 217.324,75, remanesce a subsunção da quantia condenatória ao limite estabelecido no inciso I do § 3º, isto é, ao “
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
”.

Logo,
configurada
flagrante e inequívoca
violação
à norma d
o § 3º do art. 85 do CPC, em afronta à exegese promovida pela Corte
Superior,
forçoso reconhecer
o

jus rescindens
para desconstituir
parcialmente
o julgado, com fulcro n
o
inciso V do art.
966
do
códex processual
.

Adentrando, por conseguinte, o
jus rescissorium
, isto é, a necessidade de novo julgamento da causa,
impõe-se a correção da base de cálculo dos honorários sucumbenciais,
para
que o percentual de 15% incida sobre
o valor da condenação
,
tal como na sentença,

em obediência ao
§ 11 do art. 85
.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
julgo procedente o pedido rescindente, a fim de reconhecer a violação literal
do § 3º do art. 85
do CPC, bem como o pedido rescisório, para
fixar o valor da condenação como parâmetro para incidência do percentual de 15%,
a título de honorários sucumbenciais majorados nos termos do § 11 do mesmo dispositivo.

Diante da procedência d
os pedidos
,
condeno
o

requerido
ao pagamento d
e
custas processuais e honorários advocatícios
de
10% sobre o
proveito econômico obtido
, com espeque no
inciso I do
§ 3º do art.
85
do CPC.

Autorizo o levantamento
do depósito promovido
pelos requerentes,
em
cumprimento
ao art. 9
74
do CPC.

É como voto.

1
Apelação Cível nº 0000746-92.2017.8.08.0026

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 05.08..2024 a 09.08.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Acompanho o e. Relator para

julgar procedente o pedido rescindente, a fim de reconhecer a violação literal
do § 3º do art. 85
do CPC, bem como o pedido rescisório, para
fixar o valor da condenação como parâmetro para incidência do percentual de 15%,
a título de honorários sucumbenciais majorados nos termos do § 11 do mesmo dispositivo.

Sessão de 05.08.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual do 1º Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas - dias 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.